Tribunal: TJSP
Processo: 2241613-55.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra critérios de cálculo indicados para a realização de prova pericial – Decisão agravada que nada deliberou sobre eles, mas tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo, sem enfrentar nenhuma das matérias indicadas nas razões recursais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Insurgência contra critérios de cálculo indicados para a realização de prova pericial – Decisão agravada que nada deliberou sobre eles, mas tão somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo, sem enfrentar nenhuma das matérias indicadas nas razões recursais.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios – Pretendido afastamento – Decisão agravada que nada versou sobre o tema – Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2241613-55.2018.8.26.0000, da Comarca de Ibaté, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S.A., são agravados HAMILTON MIGUEL ANDRIGHETTO IBELLI
(HERDEIRO) e LUCIA IBELLI (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADOS: HAMILTON MIGUEL ANDRIGHETTO IBELLI E LUCIA IBELLI
INTERESSADO: ADILSON SERGIO ANDRIGHETTO IBELLI
VOTO no 123.036
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Insurgência contra critérios
de cálculo indicados para a realização de prova pericial Decisão
agravada que nada deliberou sobre eles, mas tão somente
estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo, sem
enfrentar nenhuma das matérias indicadas nas razões recursais.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Honorários advocatícios –
Pretendido afastamento – Decisão agravada que nada versou sobre
o tema – Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de
instância.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou
prefaciais e determinou a realização de prova pericial, definindo as diretrizes a serem
seguidas para a realização dos cálculos.
Pugna o Banco executado pela reforma da decisão recorrida no que se
refere aos juros remuneratórios e moratórios, à correção monetária, e aos honorários
advocatícios.
É O RELATÓRIO.
O recurso não merece ser conhecido.
No tocante aos critérios de cálculo, a decisão agravada não resolveu
questão alguma.
Observe-se que ainda não foi proferida, nos autos, decisão em apreciação
à defesa ofertada pelo executado com análise dos critérios, a qual, essa sim, seria passível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recurso.
Com efeito, perceba-se que o MM. Juiz a quo nada deliberou, tão
somente estabeleceu os parâmetros para elaboração de cálculo para a realização de prova
pericial, sem enfrentar nenhuma das matérias trazidas nas razões recursais.
E, no que se refere à verba honorária, nenhuma abordagem se encontra na
decisão agravada, não sendo possível analisar a matéria, sob pena de supressão de
instância.
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator